Tribunal: TJES
Processo: 5004254-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004254-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PACIENTE PRESO HÁ QUASE 4 ANOS SEM PRONÚNCIA. INJUSTIFICÁVEL DEMORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de denunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90). A defesa sustenta excesso de prazo na instrução processual, considerando que o paciente está preso preventivamente desde 22/6/2021, sem a prolação da decisão de pronúncia/impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão a ser analisada consiste em determinar se o tempo de prisão provisória do paciente, de aproximadamente 04 (quatro) anos, configura excesso de prazo injustificado, ensejando a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1
.
O art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal assegura a razoável duração do processo, princípio que deve ser observado na aferição da legalidade da prisão cautelar.

2
.
A jurisprudência do STJ orienta que o excesso de prazo não deve ser avaliado por mero critério aritmético, exigindo-se a análise da complexidade do feito, da atuação das partes e da conduta do juízo processante.

3
.
No caso, o paciente está preso desde 22/6/2021, e a audiência de instrução foi realizada em 9/4/2024, estando o processo pendente de alegações finais e decisão de pronúncia/impronúncia desde então. Embora haja pluralidade de réus, a complexidade do feito não justifica a demora na conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

4
.
O prolongamento da prisão preventiva, sem decisão sobre a pronúncia, caracteriza constrangimento ilegal e afronta o princípio da razoável duração do processo.

5
.
O deferimento da liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, atende ao requisito de adequação e proporcionalidade, garantindo o acompanhamento processual do réu sem a manutenção da segregação cautelar desproporcional.

IV. DISPOSITIVO:

Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, inc. LXXVIII. Código de Processo Penal, arts. 312 e 316.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004254-58.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: RAQUEL CURTY DA SILVA - ES34895-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR
,
denunciad
o
pela suposta prática de
h
omicídio, qualificado por
motivo fútil,
meio cruel
e meio que
dificultou a defesa da vítima
(art
s
. 121, § 2º, incs. I
I,
III
e
IV,
d
o CP
),
e

corrupção de menor

(art.
2
44-B, § 2
º
, da Lei 8.069/90
)
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Serra
/ES.

A defesa afirma que
o
paciente est
á
pres
o
preventivamente desde
10/6/2021
,
e sofre constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
para conclusão da instrução processual,
razão pela qual r
equer
a revogação liminar da ordem, ou sua substituição por cautelares diversas, pleitos reiterados no mérito
(Id.
1
2789363
).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que
em 2/3/2021
,

na Rua
Falcão, nº 24, bairro Novo Horizonte,
município de
Serra
/ES
,
o ora paciente, em união de esforços com Alexandre Paulo da Conceição,
Antonio Alef Azeredo dos Santos,
Mateus de Jesus Pereira dos Santos, Diego Santos de Souza, Isnaide Firme do Amaral, e o adolescente C.T.C.
,
empregaram violência física
e
efetu
aram
disparos
e
facadas contra Herbert Vieira Guedes, provocando-lhe lesões que foram a causa efetiva de seu óbito.

Apurou-se que o homicídio ocorreu em razão da disputa pelo controle do tráfico de drogas na região, e que ao paciente coube, em tese, a tarefa de efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima.

Em pesquisa nos autos originários, extrai-se que, em
8
/
7
/2021,
o Órgão Ministerial ofereceu denúncia.

A audiência de instrução só ocorreu em
9/4/2024,
e, desde então, o processo aguarda a apresentação de alegações finais para a prolação da decisão de pronúncia/impronúncia, conjuntura contra a qual se insurge a defesa nesta via.

No tocante à
tese de que
o
paciente est
á
submetid
o
a constrangimento ilegal em razão da delonga para conclusão da instrução processual, c
onsigno que a aferição da existência do
excesso de prazo
impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, que dispõe que
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não obstante,
o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal firmaram o entendimento de que
o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético
, devendo ser avaliado caso a caso, considerando
não só o tempo da prisão provisória, como
as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

Na hipótese, a
nalisando os dados do E-Jud, transportados para o sistema PJe de 1º Grau, verifiquei que
,
em que pese a gravidade dos crimes praticados,
a complexidade do feito não justifica tamanha delonga.

Isso porque
o

ré
u
est
á
pres
o
preventivamente desde
22
/6/2021
sem o encerramento da fase instrutória. Via de consequência, não houve, até a presente data, a prolação de pronúncia
/impronúncia.

E
em que pese haver pluralidade de réus,
tal
complexidade não explica delonga processual
de aproximadamente
0
4
(
quatro)
anos,

sem finalização da primeira etapa do procedimento do Júri.

Ainda que as defesas tenham solicitado a oitiva de testemunhas e juntada de documentos, por se tratarem de procedimentos visando a garantia da ampla defesa, não se prestam tais fatos como justificativa para manutenção do paciente no cárcere, indefinidamente.

Trata-se, portanto, de injustificável excesso de prazo em feito
sem
maiores complexidades
, situação que extrapola
os
limite
s
de razoabilidade e configura
constrangimento ilegal
,
incompatível com a garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF.

Em idêntico sentido, cito precedente do C. STJ:
HC 804980 PE 2023/0059398-3,
Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ,

Julgado em 16/5/2023
, 6
ª
TURMA, DJe 23/5/2023.

DISPOSITIVO:

Firmado
n
o exposto,
ratific
ando a
liminar deferida,

CONCEDO A ORDEM,

para revogar a prisão preventiva de
JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR
,
mediante a aplicação d
e cautelares diversas.

D
ou as matérias como prequestionadas.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONCEDER A ORDEM.